Tribunal: STF
Processo: ARE 1418692
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE MAIS DA METADE DOS MAGISTRADOS A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6 – ID: 98e278cf)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 25, § 1°, 37, X e XI, e 93, V e IX, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 0a5a4864) 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da referência de 95% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para a fixação do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual.



    Argumenta-se que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação.



    Com base nisso, sustenta-se que o aumento automático do subsídio dos desembargadores provocou o aumento do teto remuneratório estadual e, como consequência, o aumento escalonado de diversos servidores afetados pelo abate teto.



    Aduz-se, assim, ser indevido o pagamento das diferenças salariais concedido pelo Tribunal de origem.



    Instado a se manifestar, o Procurador-Geral da República apresenta parecer assim ementado:  



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca cassar decisão que concedeu diferenças salariais decorrentes de aumento automáticos determinados pelo aumento dos subsídios dos Ministros do STF. 1. A pretensão formulada no RE não exige revolvimento de provas tampouco de legislação infraconstitucional, devendo ser dado provimento ao ARE. 2. A matéria objeto do RE já foi julgada por esse e. STF na ADI 7264, oportunidade em que foi fixada a seguinte Tese: “É inconstitucional, por violação ao art. 37, X e XIII, e ao art. 39, § 1º, da CF, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 3. Pelo provimento do agravo em recurso extraordinário e pelo provimento do RE para que seja julgado improcedente o pedido formulado no processo n. 0836056-67.2021.8.20.5001 no 6º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN”. (eDOC 22 – ID: a67a7e2a)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de novo teto constitucional é automática. Assim, reconheceu o direito do autor ao recebimento das diferenças salarias pretendidas. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença mantida pela Turma Recursal:



    “Nesse aspecto, há de se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752/2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual também houve alteração do teto salarial para os funcionários do Estado do RN (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22), ficando, por consequência, os referidos servidores estaduais adstritos ao novo teto remuneratório, nos termos do art. 26, XI, da Constituição Estadual. 



    Analisando as provas acostadas aos autos, vê-se que a parte autora ocupa o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. 



    Nos termos da ficha financeira, o ente público violou o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "abate teto" ou "redutor art. 37/CF", o que implica em redução da remuneração de servidor público.



    Consoante a referida documentação, do mês de janeiro a junho de 2019, foi descontado, do total de vantagens devido à parte autora, sob a rubrica redutor artigo 37/CF (abate teto), valores que culminaram em pagamento de teto salarial inferior ao limite estabelecido vigente, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    A título de exemplo, no mês de janeiro de 2019, as vantagens do autor foram no montante de R$ 31.155,80 (desconsiderado o adicional de férias), do qual foi descontado R$ 684,69 de abate teto, restando um teto salarial de R$ 30.471,11. 



    Observa-se, ainda, que a partir do mês de maio de 2019 foi progressivamente implantado o novo limite remuneratório, resultando no adimplemento a partir de julho de 2019, mas não houve o pagamento integral das diferenças, demonstrando, mais uma vez, que os descontos realizados de janeiro a junho de 2019, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, decorreu da inobservância do novo teto remuneratório. 



    Ademais, existindo provas que desconstituíssem o direito da parte autora, o requerido deveria tê-las produzido, o que não fez, já que como agente empregador tem pleno acesso a todos os dados funcionais, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. 



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente, impondo-se, assim, um juízo de procedência da presente ação”. (eDOC 4, p. 6-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1418837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO AUDITOR FISCAL ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418177 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)  



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (Tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.6.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente